Tribunal: TJBA
Processo: 8019502-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019502-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: J. M. D. S. A.

Advogado(s)
:
THIAGO FERREIRA DE JESUS, AUGUSTO PAULO MORAES TUPINAMBA, DALZIMAR GOMES TUPINAMBA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COOPERATIVAS INTEGRANTES DA MESMA REDE DE INTERCÂMBIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC APLICÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÓRTESE BILATERAL. MENOR PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 300 PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019502-94.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como agravada J. M. D. S.
A..

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.